Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE ANIMAL DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), lucros cessantes, no valor de R$ 1.430,00 (hum mil, quatrocentos e trinta reais) e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Isso em razão de ataque de cachorro doméstico, pertencentes aos réus, contra a parte autora.
2. No Recurso inominado, alegam que a parte autora morava de aluguel há cinco anos, convivendo com o animal de estimação desde filhote, contudo, em 09/03/2022, a parte autora entrou na sala da residência dos réus e se sentou ao lado da primeira requerida, razão por que o cachorro se assustou e avançou na parte autora, sendo culpa exclusiva da vítima. Alegam que tentaram prestar auxílio, mas a parte autora se recusou alegando que só serviria se fosse dinheiro. Requereram o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal (cachorro da raça american bully – de médio porte) deve ressarcir o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Nesse sentido, incontroverso que a parte autora residia de aluguel no mesmo imóvel em que os réus e o animal residiam, inexistindo falar em “invasão de domicílio”. Também restou demonstrada que a parte autora tinha a rotina de efetuar o pagamento do aluguel diretamente à proprietária, dentro do espaço interno da residência dela, inexistindo falar em motivo de força maior, de modo que a responsabilidade civil objetiva está configurada.
4. A parte autora, ao ser atacada pelo animal, sofreu lesão no dedo indicador direito, barriga e glúteo direito, cujos ferimentos evoluíram para infecção, ficando impossibilidade de trabalhar como manicure, por 10 dias, conforme Boletim de Ocorrência, fotografias e Atestado para tratamento de Saúde (id. Num. 44742646, Num. 44742647 - Pág. 1, Num. 44742655 - Pág. 1).
5. A Sentença não merece qualquer reparo. A parte autora teve despesas com medicamentos que devem ser ressarcidos a ela. A lesão no dedo a impossibilitou de trabalhar como manicure, prejudicando a agenda de atendimento, o que, por conseguinte, inviabilizou o recebimento de “salário” para seu sustento, ou seja, o dano emergente restou provado.
6. O dano moral também restou demonstrado. A situação vivida pela parte autora superou o mero aborrecimento da vida cotidiana, porque sofreu lesão corporal, sentiu dores físicas e emocionais, ficou em situação de desamparo por não ter como se sustentar financeiramente, além da angústia em razão da desagradável experiência de ter sido atacada por animal, sem motivo. O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido.
7. Precedentes: Acórdão 1155291, 07047081420188070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal); (Acórdão 1120990, 07030855820178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.
10. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.